Tribunal: TJDFT
Processo: 0705240-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFERENTE A PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, INCISO ii, DO CPC. COBRANÇA. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/32. PRESCRIÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO.
1. Cabível agravo de instrumento contra decisão que enfrenta os temas referentes a prescrição e decadência, à luz do que prevê o art. 1.012, inciso II, do CPC.
2. Aplica-se o instituto da prescrição aos casos de pedido de ressarcimento por danos causados ao erário em decorrência de alegada má execução de contrato administrativo.
3. A contagem do prazo prescricional inicia-se na data em que ocorreu o dano, todavia, suspende-se o prazo até a decisão final em processo administrativo. Esta Corte possui o entendimento de que a Administração está sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o, do Decreto no 20.910/32. Logo, do momento em que finalizado o processo administrativo, e ajuizada a ação dentro do prazo de cinco (5) anos, não há que ser reconhecida a prescrição da pretensão de ressarcimento.
4. Agravo de instrumento não provido.